Tribunal: TJPA
Processo: 0801697-55.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801697-55.2017.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOCORRO GARCIA BATISTA DO COUTO, MUNICÍPIO DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Cível e administrativo. Apelação. Ação de improbidade administrativa. Incompetência absoluta. Rejeitada. Novo regime prescricional da Lei 8.429/92 com redação da lei 14.230/2021. Irretroatividade. Tema 1.119 do STF. Prescrição intercorrente. Não caracterizada. Recurso parcialmente provido.

1- Recurso de apelação, interposto contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, rejeita a preliminar de incompetência e extingue o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992;

2- A questão recursal cinge-se à incompetência do Grupo de Auxílio à Meta4/CNJ para atuar no feito e à ocorrência de prescrição intercorrente, na espécie;

3- A Portaria nº 1402/2021-GP foi editada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará instituindo o Grupo de Auxílio Remoto-GAR de processos inseridos na Meta 4 do Conselho Nacional Justiça, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Os processos apreciados nesse regime não se deslocam para a Vara do magistrado que atua no GAR, mas permanecem na unidade jurisdicional de origem, onde é executada uma força tarefa com atuação de magistrados legalmente investidos na função do Grupo de Auxílio Remoto, a pedido do próprio juízo auxiliado;

4- Para que haja conflito de competência, é necessária a declaração pelos juízes envolvidos, o que não é o caso dos autos, pois não há concorrência de juízos para o julgamento do feito, mas a execução de um “mutirão” para dar conta dos processos da unidade inseridos na Meta4/CNJ;

5- O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Inteligência do Supremo Tribunal Federal - RE 843.989/PR - TEMA 1199;

6
-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria nº 1402/2021-GP; Art. 66 do CPC; Art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.199/STF

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária, realizada no dia 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Id 10394742) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Marituba (Id 10394740) que, nos autos da ação de improbidade administrativa, extinguiu o feito reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, § 5º da Lei nº 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta: a) a ocorrência de violação ao devido processo legal considerando a averbação de incompetência absoluta (arts. 65, parágrafo único, art.64, §1, §2, §3; art.66, I e III, parágrafo único c/c art.43 e art.44, todos do CPC); b) a contradição e teratologia na prescrição retroativa aplicada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para decretar a nulidade da sentença, com devolução do processo para a titular da Comarca 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, Dra. Aldineia Maria Martins Barros, para que dê seguimento sobre o seguimento da exceção de incompetência absoluta prevista no ID 55323487; bem como reconhecimento da impossibilidade de aplicação da prescrição retroativa de natureza exclusivamente penal em matéria cível.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 10394747).

Feito distribuído à relatoria da Ema. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que determinou o sobrestamento do feito em virtude da pendência do julgamento do Tema 1199/STF (Id 10575662). Após dessobrestamento, encaminhados ao Ministério Público na condição de custos legis (Id 13964566).

Manifestação do Ministério Público nesta instância, pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 14410654).

Declarada a suspeição por motivo de foro íntimo pela Desembargadora Relatora (Id 19655950).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Marituba, em 20/09/2017, com fulcro no art. 10, VIII e art.11, II, da Lei nº 8.429/92 da LIA, em face da ora apelada, com suporte fático em irregularidade das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Marituba (FMAS), de responsabilidade da ré, exercício 2012, concernente ao período de 01/01 a 11/12/2012, conforme constatado no Acórdão 28.020 do Tribunal de Constas dos Municípios, no qual a ordenadora de despesas foi condenada a recolher ao FUMREAP, as seguintes multas, no prazo de 30 (trinta) dias: - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pela ausência de processos licitatórios, na forma prevista no Art. 282, I, “b”, do RI/TCM/PA; - R$ 3.001,00 (três mil e um reais), nos termos do Art. 284, IV, do RI/TCM/PA; - R$ 1.000,00 (um mil reais), pela não remessa do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social.

O pedido inicial concerne em reconhecimento da violação do art. 10, VIII e art.11, II, da Lei nº 8.429/92, para condenar a Requerida: a) na suspensão dos direitos políticos por 05(cinco) anos; b) no pagamento de Multa Civil no valor de 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida pela agente; c) na proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03(três) anos.

Determinada a intimação da Ré para resposta preliminar (Id 10394681). Juntada a manifestação da Ré (Id 10394685). Manifestação do MP às alegações da Ré (Id 10394687). Recebida a inicial (Id 10394689). Frustrada a citação da Ré (Id 10394692).

Proferido despacho os autos ao Grupo de Auxílio Remoto (GAR) com fulcro na Portaria nº 1420/2019-GP
(Id 10394693).

Despacho, exarado pela juíza de direito Auxiliar do GAR – Meta 4, determinando a intimação do advogado da parte Ré para juntar procuração e do Autor para fornecer o endereço da requerida (Id 10394695).

Petição do Município de Marituba requerendo que fosse oficiado à Justiça Eleitoral para obter o endereço a Ré, o que foi deferido (Id 10394703; 10394705). Frustrada a diligência, determinada a intimação do Autor (Id 10394710). Certificada a inércia do Autor (Id 10394712).

Determinada a remessa dos autos ao GAR (Id 10394713). Ciência do Ministério Público
(Id 10394714).

Encaminhados os autos ao Ministério Público para dizer sobre o endereço da Ré (Id 10394716). Manifestação do MP a respeito do endereço da Ré (Id 10394718). Determinada a intimação do Autor para se manifestar sobre o impulso processual (Id 10394719). Certificada a inércia do Autor (Id 10394723). Vista dos autos ao Ministério Público (Id 10394724). O Ministério Público formulou pedido de citação por edital (Id 10394727). Prolatada decisão de suspensão do processo com intimação do MP para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito e a ocorrência de prescrição (Id 10394728; 10394734).

O Ministério Público apresentou petição de exceção de incompetência absoluta do Grupo de Auxílio à Meta 4/CNJ - Portaria n. 1402/2021, em face da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, requerendo a remessa dos autos ao Tribunal para julgamento do incidente (Id 10394737).

Prolatada sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos seguintes:

“- Dispositivo.

Diante de todo o exposto, com base no art. 23, § 5º, da Lei de Improbidade Administrativa, reconheço a prescrição para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

A questão em análise no presente recurso cinge-se à incompetência do Grupo de Auxílio à Meta4/CNJ para atuar no feito e a ocorrência de prescrição intercorrente, na espécie.

O apelante alega que a sentença é nula, por violação ao devido processo legal considerando a averbação de incompetência absoluta do Grupo de Auxílio Remoto da Meta4 para atuar no feito, com base nos arts. 65, parágrafo único; 64, §§1º a 3º; art.66, I e III e parágrafo único c/c art.43 e art.44, todos CPC. Requer a devolução do processo para a titular da Comarca 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, Dra. Aldineia Maria Martins Barros, para que dê seguimento sobre o seguimento da exceção de incompetência absoluta.

A Portaria nº 1402/2021-GP, de 09/04/2021, foi editada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará instituindo o Grupo de Auxílio Remoto de processos inseridos na Meta 4 do Conselho Nacional Justiça, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, considerando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência, dispostos nos arts. 5°, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal; o Plano de Gestão para o Biênio 2021/2023 do Poder Judiciário do Estado do Pará; bem como que a Meta Nacional 4, do Conselho Nacional de Justiça, prioriza o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.

Nesse sentido, foram indicados os magistrados para atuação no Grupo de Auxílio Remoto – GAR, sem prejuízo de suas designações habituais, com o objetivo de aprimorar a atuação no julgamento dos processos da Meta 4 do CNJ nas unidades que optem pelo auxílio do GAR, situação em que os processos passam à responsabilidade desses magistrados, porém continuam na mesma jurisdição.

O caso não é de deslocamento de juízo, pois o julgamento continua sendo da mesma unidade, no caso a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, porém com a ajuda de outro magistrado, conforme formalmente designado.

Destaque-se o que estabelece o art. 66 do CPC:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”

A teor do dispositivo citado, para que haja conflito de competência, é necessária a declaração pelos juízes envolvidos. Desse modo, não há se falar em conflito de competência, pois não há concorrência de juízos para o julgamento do feito, mas tão somente uma força tarefa dos magistrados investidos na função do Grupo de Auxílio Remoto na 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, a pedido do próprio juízo auxiliado. O processo não foi deslocado para a Vara da magistrada do GAR, tendo, sim, permanecido na unidade jurisdicional de origem.

Nesses termos, não há se falar em acolhimento da preliminar de incompetência aventada, ou remessa ao Tribunal para julgamento de conflito que não existe.

Merece ser mantida a sentença neste ponto.

Sobre a prescrição intercorrente decretada, transcrevo o teor do artigo 23, § 4º, inciso I e § 5º da Lei nº 8.429/1992, com alteração dada pela Lei nº 14.230/2021, que subsidiam a sentença prolatada em 20/04/2022:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos,
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

...

§
4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

...

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput

deste artigo
.
”

Ocorre que, na data de 18/08/2022, o STF concluiu o julgamento do RE 843.989, apreciando o Tema 1.199, firmando a irretroatividade do regime prescricional da Lei nº 14.230/2021.

A tese fixada, nesse particular, foi a seguinte: “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

O Supremo Tribunal Federal deliberou que a nova redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa não retroage aos processos em curso, de tal sorte que a prescrição, nestes casos, terá como marco inicial a data da publicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, 26/10/2021.

Posto isto, não há se falar em prescrição, na espécie; devendo a pertinência do pedido inicial ser constatada com a efetiva instrução processual. Assim, deve ser desconstituída a sentença, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
à apelação, para desconstituir a sentença na parte que extinguiu a ação declarando a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024